Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704829-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EDINETE PAULO DA SILVA DE LIMA OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga prolatada nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Proc. n. 0705628-72.2019.8.07.0007), ajuizada em desfavor de EDINETE PAULO DA SILVA DE LIMA OLIVEIRA. Pois bem, tendo-se em conta que a petição inicial do presente recurso não traz pedido, nem fundamentação, sobre eventual tutela de urgência, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator